Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002907-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE DE ALMEIDA - CPF: 207.316.551-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Maycon Rodrigo Kelm

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002907-73.2022.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS: CLARICE DE ALMEIDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A SUMULA 410 DO STJ – REJEIÇÃO – CITAÇÃO
ON LINE
– CADASTRO VOLUNTÁRIO – VALOR DAS
ASTREINTES
–
“QUANTUM”
REDUZIDO – REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzida de modo a atender a proporcionalidade e correspondência a obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de multa cominatória (
astreinte
s), estabelecidas diariamente, no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao teto da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), por ausência de cumprimento de medida liminar.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso conta da intempestividade recursal e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso pela intempestividade.

Rejeito tal preliminar, eis que, restou demonstrado que houve a disponibilização da decisão vergastada (id. 158077996) em 16/01/2023, porém, houve publicação da decisão somente em 23/01/2023, conforme aba
“expedientes”
, tendo em vista o recesso judicial forense, com encerramento do prazo somente em 06/02/2023.

Portanto, o presente recurso é tempestivo.

2. Mérito.

2.1.
Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rejeito tal pretensão recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a relação jurídico-processual estabelecida com a parte recorrente se deu mediante citação
on line
, derivado de cadastramento voluntário para recebimento de comunicação de atos processuais, fato que evidencia a regularidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença condenatória tirada contra parte recorrente.

2.2.
Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes
sob argumento de ser desproporcional ao benefício econômico auferido pela parte recorrida.

Acolho parcialmente, o pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o caso registrado nos autos ganha um contorno processual diferenciado daqueles em que, rotineiramente, devendo ser estabelecido como parâmetro o valor da indenização principal.

Quanto ao pleito de redução do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juiz Monocrático, para o caso de descumprimento da ordem imposta à parte recorrente,
atinente a retificação da fatura de 02/2021 para 300 kWh; e que o valor pago de R$ 1.911,66 reais (mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) fosse abatido nas próximas faturas das unidades consumidoras números 6/237012-0 e 3212696-3, negligenciando por mais de anos
,
devendo, o valor das
astreintes
, apurado na quantia do teto estipulado, no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ser reduzida para à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que se mostra condizente

com o beneficio econômico auferido com a demanda indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023